Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-97.2018.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706891-97.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ALBERTO PEPE RECORRIDO: ORMISA XIMENDES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INTEGRAÇÃO DOS CONDÔMINOS À ANGULARIDADE PASSIVA DA FASE EXECUTIVA. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E PREVENÇÃO DO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. DIRECIONAMENTO PRECOCE EM FACE DO CONDÔMINO. ALEGAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO (CC, ART. 206, § 3o, IV). TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FORMATARA O TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. 1. Encerrando a pretensão originária de ressarcimento de enriquecimento sem causa, pois destinada à perseguição por condômina de valores solvidos em excesso e retidos indevidamente pelo ente condominial, emoldura-se na dicção do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, estando, pois, sujeita ao prazo prescricional trienal, cujo termo inicial, emergindo de título judicial, coincide com o trânsito em julgado da decisão que o constituíra. 2. O condomínio edilício não se qualifica como pessoa jurídica, pois não se inscreve no rol dos entes dotados dessa natureza e revestidos de personalidade jurídica (CC, art.44), qualificando-se como ente despersonalizado ao qual é reconhecida, de molde a realizar seu desiderato legal e factual, capacidade para celebrar contratos, titularizar direitos e obrigações e, inclusive, residir passiva e ativamente em juízo diante do fato de que representa a universalidade compreendida pelos titulares das unidades autônomas que o integram e pelas áreas comuns que o compõem, e, sob essa realidade, não ostentando personalidade jurídica, não é passível de ter sua personalidade desconsiderada. 3. Conquanto ente despersonalizado, tornando inviável se cogitar da desconsideração da sua personalidade jurídica como pressuposto para responsabilização dos condôminos pelas obrigações que o afligem, a solução destinada à realização de obrigação passiva que o aflige, e cuja realização se frustrara pelas vias ordinárias, é o direcionamento dos atos executivos aos condôminos, que, à míngua de disciplina casuística, deverão ser citados para responder à pretensão, seguindo-se o procedimento pertinente ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica mediante aplicação analógica (CPC, arts. 133 e seguintes) 4. Conquanto não integrados à relação processual da qual emergira o título executivo judicial e a obrigação afetada ao condomínio, não compactuando o sistema com a frustração da realização da obrigação, resta legitimada a integração dos condôminos à fase executiva para extensão dos efeitos da coisa julgada à sua pessoa com lastro nas premissas legislativas que apregoam que compete aos condôminos suportarem as despesas e obrigações comuns, o que ainda ressoa mais latente quando a obrigação inadimplida derivara de fatos que presumivelmente beneficiaram indistintamente os condôminos (CC, art. 1.336, I; Lei no 4.591/64, art. 12). 5. Aferido que a inserção do condômino na composição passiva da execução mediante redirecionamento dos atos expropriatórios, conquanto medida excepcional, ocorrera de forma legítima e com observância dos predicados inerentes ao devido processo legal, pois viável sua responsabilização pelas obrigações do ente despersonalizado na conformidade das obrigações afetadas a todos os condôminos, não se divisa vício apto a invalidação do provimento que assim resolvera a questão incidental. 6. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e desprovidos. Prejudicial rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 204, 206, §3o, inciso IV, 257, 886, 1.315, e 1.336, inciso I, todos do Código Civil, e 12, da Lei 4.591/1964, pugnando pelo reconhecimento da prescrição, tendo em vista a natureza divisível da obrigação; c) artigo 506 do Código de Processo Civil, aduzindo que os efeitos da coisa julgada não podem prejudicar terceiros que não compuseram a lide. Afirma, assim, que houve cerceamento de defesa, eis que não lhe foi assegurada a possibilidade de questionar o valor da dívida, desde a base de cálculo, data de incidência dos juros, correção monetária, até a impossibilidade de aplicação da devolução em dobro. pois não houve oportunidade de manifestação ao recorrente, como terceiro interessado, acerca do que havia sido decidido. Assevera que, somente na hipótese de substituição processual, há vinculação inexorável aos efeitos da coisa julgada, o que não ocorreu no caso dos autos. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial em relação à inaplicabilidade da tese da supressio às relações condominiais, ao impor ao recorrente obrigação condominial que inexistia anteriormente. Colaciona julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 204, 206, §3o, inciso IV, 257, 886, 1.315, e 1.336, inciso I, todos do Código Civil, 12, da Lei 4.591/1964 e 506 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030